Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A preliminar de prejudicialidade da sentença em face da decisão criminal que concluiu pela legalidade dos laudos médicos, não merece acolhida, posto que a perda do cargo público fez com que a apelante perdesse o vínculo com a Administração, independentemente de eventual direito posterior à aposentadoria.
2. O efetivo exercício das funções pelo servidor é condição sine qua non para o recebimento da contraprestação pecuniária pela fonte pagadora, assim como para aposentação é necessário ser detentor do cargo público.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.